Tribunal: TJMT
Processo: 0025923-89.2016.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025923-89.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), JOSE GOMES FILHO - CPF: 107.495.191-34 (AGRAVADO), ENIR MARIA DA SILVA - CPF: 176.278.851-91 (AGRAVADO), WILMA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 205.881.431-20 (AGRAVADO), LICINIO LIMBERGER - CPF: 299.852.691-87 (AGRAVADO), FERNANDA MARA FRASSON - CPF: 008.601.111-13 (AGRAVADO), JOARI ASTROGILDO DE FIGUEIREDO - CPF: 107.630.741-87 (AGRAVADO), DIVALINA ANNA MISSIO - CPF: 551.078.851-87 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA JACOMEL - CPF: 930.708.701-63 (AGRAVADO), JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 190.404.319-49 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO RESP No 1.438.263/SP E NO RESP No 1.361.869/SP – NÃO ACOLHIMENTO – DETERMINAÇÃO RELATIVA SOMENTE AOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL –

ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HSBC – NÃO VERIFICADA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESP REPETITIVO No 1.392.245 –

JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura-se a perda superveniente do objeto recursal quando sobrevém decisão proferida pelo juízo de origem que acolhe, total ou parcialmente, a pretensão recursal deduzida, esvaziando o interesse processual quanto a pontos específicos, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A suspensão do cumprimento de sentença individual, com fundamento em recursos afetados como representativos da controvérsia (REsps 1.438.263/SP e 1.361.869/SP), somente se aplica aos recursos excepcionais em trâmite nos tribunais superiores, não incidindo sobre execuções já em curso, que devem observar a coisa julgada formada no título executivo.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em sede de ação coletiva ajuizada por associação atuando como substituta processual, detêm legitimidade ativa todos os consumidores abrangidos pelos efeitos da sentença, independentemente de vínculo associativo com a entidade autora (Temas 723, 724 e 948 do STJ).

A sentença coletiva tem eficácia
erga omnes
para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

O HSBC Bank Brasil S.A., ao assumir ativos e passivos do Banco Bamerindus por força de contrato de cessão de direitos e obrigações, ostenta legitimidade passiva para responder por obrigações oriundas das contas-poupança transferidas, especialmente à luz dos princípios da boa-fé objetiva, do dever de informação e da Teoria da Aparência, aplicáveis às relações de consumo.

A fixação dos juros moratórios a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública encontra respaldo no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 685, sobretudo nas ações fundadas em responsabilidade contratual.

A alegação de excesso de execução deve vir instruída com elementos objetivos que demonstrem, de forma clara e analítica, a extrapolação dos limites do título executivo judicial, o que não se verifica nos autos; sendo assim, revela-se inadmissível a pretensão de nova perícia, fundada em simples inconformismo com decisões anteriores regularmente fundamentadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HSBC BANK BRASIL S. A. – BANCO MÚLTIPLO, contra a decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Helena Maria Bezerra Ramos que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Cód. 908092, movida por ESPÓLIO DE ANTONIO MOREIRA DA COSTA e outros, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado/agravante para determinar: (i) a exclusão da multa de 10% prevista no artigo 475-J do CPC dos cálculos da condenação imposta na sentença cujo cumprimento se reivindica; e (ii) a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito, de modo a averiguar a existência de excesso de execução, devendo o
expert
proceder à atualização da dívida até a data do depósito realizado pelo executado, o qual deverá ser descontado, e havendo saldo remanescente, este deve ser atualizado até a data do cálculo, incidindo-se os juros de mora a partir da citação na ação civil pública.

Em suas razões, o agravante defende, em síntese, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, alegando que o HSBC não é sucessor universal do Banco Bamerindus e que não há solidariedade entre as instituições, tampouco sub-rogação plena.

Assegura, em seguida, a ilegitimidade ativa
ad causam
dos exequentes, por não demonstrarem associação ao IDEC no momento da propositura da Ação Civil Pública, invocando o entendimento do STF no Tema 82 da Repercussão Geral (RE 573.232/SC.

Verbera, ainda, acerca da extensão da coisa julgada na ação coletiva ajuizada pelo IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor contra o Banco Bamerindus S.A. e sobre a necessidade de determinação de sobrestamento dos processos que versam acerca da legitimidade ativa e passiva, até o trânsito em julgado do REsp no 1.361.799/SP.

Assevera a inadequação da contagem dos juros moratórios desde a citação na Ação Civil Pública, por se tratar de sentença genérica, defendendo que tal fluência só se iniciaria com a citação no cumprimento individual, conforme inteligência do art. 397 do Código Civil.

Defende a inclusão indevida de índices de correção monetária não contidos no título executivo, especialmente no que tange a índices dos meses de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991, e a discussão pendente no STJ (REsp 1.314.478/RS), bem como a inclusão indevida de juros remuneratórios na fase de cumprimento de sentença, sem que haja condenação expressa nesse sentido, contrariando o REsp 1.392.245/DF.

Consigna a existência de excesso de execução, com pedido de realização de novos cálculos observando os limites do título executivo.

Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão até o julgamento final do recurso por este Colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para julgar extinto o feito diante da sua ilegitimidade ativa, de acordo com o RE no 573232-SC ou pela ilegitimidade passiva dos agravados. Alternativamente, pretende a suspensão da execução até o julgamento dos REsps repetitivos n.o 1.314.478/RS e 1.392.245/DF, bem como seja reconhecido o excesso de execução, com a exclusão dos encargos impugnados, especialmente os juros de mora e índices não contemplados na coisa julgada.

O pedido liminar foi indeferido.

As contrarrazões não foram ofertadas.

Após a interposição do recurso, houve sucessivas suspensões do processo por força da afetação dos Temas Repetitivos correlatos no STJ.

Posteriormente, foi determinada a intimação das partes para manifestação quanto ao decurso excessivo do prazo de suspensão e, ainda, instado o Juízo
a quo
a prestar informações acerca da atualidade da controvérsia, cuja manifestação foi encaminhada por meio do Ofício n.o 036/2022/GAB, datado de 23 de maio de 2022.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HSBC Bank Brasil S.A., em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC, por meio da qual o Juízo de origem determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, para apuração do valor executado, com inclusão de juros moratórios desde a citação na ACP.

No curso do processamento deste recurso, o pedido liminar foi indeferido, tendo o feito permanecido suspenso por reiteradas oportunidades, até que foi determinada a intimação das partes para manifestação acerca da duração da suspensão, além de ter sido instado o Juízo de primeiro grau a se manifestar sobre eventual perda de objeto.

Da perda parcial do objeto recursal.

Restou comprovada nos autos a superveniência de decisão no Juízo de origem que determinou a inclusão no cálculo dos juros remuneratórios expressamente previstos no título e a inclusão da correção monetária, com a determinação de remessa dos autos novamente à Contadoria Judicial. Logo, não remanesce interesse recursal sobre esses tópicos.

Igualmente perdeu objeto a tese recursal relativa à necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado do REsp 1.361.799/SP, porquanto a própria instância de origem informou ter determinado a suspensão e, após ter havido a desafetação do repetitivo, foi determinada a retomada regular do processo.

Com efeito, resta prejudicado o agravo em relação às seguintes matérias: (i) Incidência de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, (ii) Inclusão de correção monetária com base em expurgos inflacionários não constantes do título, (iii) Necessidade de suspensão do feito em razão da pendência de julgamento do REsp 1.361.799/SP.

Passo à análise das demais matérias suscitadas no agravo, as quais ainda subsistem e demandam apreciação de mérito, divididas por tópicos.

Do sobrestamento do feito por afetação do REsp no 1.438.263-SP e REsp no 1.361.869-SP.

Inicialmente, pugna o agravante pelo sobrestamento do cumprimento de sentença, em razão das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.438.263-SP e REsp no 1.361.869-SP.

Entretanto, tal pretensão não merece acolhimento, pois a determinação de suspensão constantes nestes julgados se limita a
recursos especiais e agravos em recurso especial
que versem sobre a
“Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na , nos casos do IDEC, e estejam pendentes de apreciação em todo o condição de substituta processual
” território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no STJ.

Portanto, eventual sobrestamento do feito somente poderá ser aferido, na hipótese de futura interposição de recurso especial, ou seja, depois do julgamento do presente agravo de instrumento, de modo que não é possível a suspensão da execução individual neste momento processual.

Portanto,
rejeito
o pedido de sobrestamento.

Da ilegitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC.

Sustenta o agravante a ilegitimidade ativa dos agravados, sob o argumento de que não resultou demonstrada a sua qualidade de associado ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC).

Todavia, sem razão.

A decisão agravada no ponto em que afastou a preliminar de ilegitimidade ativa dos poupadores para o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública movida pelo IDEC está em plena conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

A tentativa de aplicar ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC (Tema 82) é equivocada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua posição no REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724) no sentido de que

os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
in verbis
:

“723. A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

“724. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

Ainda, no REsp 1.362.022/SP (Tema 948), reforçou que, em Ação Civil Pública proposta por associação como substituta processual de consumidores,
“possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente."

Esses precedentes são claros ao estabelecer que a eficácia da sentença proferida na ação do IDEC é
erga omnes
, abrangendo todos os poupadores que mantinham saldo em caderneta de poupança na instituição financeira à época dos fatos.

Portanto, a manutenção da decisão que reconhece a legitimidade ativa de todos os poupadores é medida que se impõe, estando alinhada com a mais alta jurisprudência sobre o tema e garantindo a efetividade da tutela coletiva e o acesso à justiça.

Da eficácia territorial da sentença coletiva.

O agravante, em seguida, defende que os efeitos do julgado proferido na ação civil pública, da qual foi extraído o título executivo, não podem se estender para além dos limites territoriais no qual foi proferido, já que dele não constou nenhum elemento objetivo ou subjetivo que estenda seus efeitos para poupadores que mantiveram aplicação fora do referido limite.

Todavia, não prospera tal alegação, na medida em que a sentença coletiva tem eficácia
erga omnes
, ou seja, para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

A propósito, seguem os julgados do próprio STJ:

"PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL EM DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEVIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA EM JANEIRO DE 1989. DISTINÇÃO ENTRE EFICÁCIA DA SENTENÇA E COISA JULGADA. EFICÁCIA NACIONAL DA DECISÃO. - A Lei da Ação Civil Pública, originariamente, foi criada para regular a defesa em juízo de direitos difusos e coletivos. A figura dos direitos individuais homogêneos surgiu a partir do Código de Defesa do Consumidor, como uma terceira categoria equiparada aos primeiros, porém ontologicamente diversa. - Distinguem-se os conceitos de eficácia e de coisa julgada. A coisa julgada é meramente a imutabilidade dos efeitos da sentença. O art. 16 da LAP, ao impor limitação territorial à coisa julgada, não alcança os efeitos que propriamente emanam da sentença. - Os efeitos da sentença produzem-se" erga omnes ", para além dos limites da competência territorial do órgão julgador. Recurso Especial improvido." (STJ - REsp 399357/SP - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - j. 17/03/2009 - DJe 20/04/2009)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL E SENTENÇA COLETIVA. IDEC X BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETAS DE POUPANÇA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 1989. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTES NÃO DOMICILIADOS NO DISTRITO FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA. COISA JULGADA. 1. Os art. 471 e 474 do Código de Processo Civil e 93, II, do Código de Defesa do Consumidor foram debatidos no acórdão proferido pela Corte local. Ademais, o aresto recorrido analisou expressamente a matéria sob o enfoque do art. 16 da Lei 7.347/85, dispositivo, inclusive, indicado nas razões do recurso especial. 2."A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)"(REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011). 3. Assentado por ambas as Turmas de direito privado do STJ (REsp 1.321.417/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma e REsp 1.348.425/DF, rel. Min. Isabel Gallotti, Quarta Turma) que a sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 se aplica indistintamente a todos os correntistas do Banco do Brasil detentores de caderneta de poupança com vencimento em janeiro de 1989, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, forçoso reconhecer que o beneficiário poderá ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio. 4. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no REsp 1372364/DF - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - j. 11/06/2013 - DJe 17/06/2013)

Como visto, a propositura da ação em comarca distinta daquela em que a sentença foi proferida é autorizada, sendo irrelevante o fato de aludido julgado ser posterior à propositura da ação civil pública que originou o título executado.

Ademais, como já pontuado, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a questão no julgamento do REsp. 1.391.198, sob o rito dos repetitivos, firmando a tese segundo a qual a sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília na ação coletiva no. 1998.01.1.016798-9 que condenou o Banco do Brasil ao pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança ocorridos em janeiro de 1989, independente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Da ilegitimidade passiva.

Sobre a alegação de ilegitimidade passiva também há de ser refutada.

O entendimento majoritário desta Câmara, do qual filio-me, é no sentido de que o HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO é legítimo para responder pelas diferenças de correção monetária das contas-poupança abertas no então Banco Bamerindus.

Como é de conhecimento geral, foram adquiridos pelo Banco HSBC, por meio de instrumento particular de contrato de compra e venda de ativos, assunção de direitos e obrigações e outras avenças, as atividades bancárias de seguro, além de outras, do Banco Bamerindus, de maneira que assumidos determinados ativos, passivos e subsidiárias.

Ademais, o instrumento particular de contrato de compra e venda de ativos, assunção de direitos e obrigações celebrado entre as duas instituições, definiu os ativos, passivos e atividades excluídas, que não foram transferidos ao Banco HSBC, e da sua leitura não se verifica a quem coube o pagamento desses expurgos, pois os termos avençados não são claros o suficiente sobre para qual instituição ficou o encargo de responder por tais contratos.

E mais, no anexo do pacto de compra e venda consta que o HSBC (agravante) incumbiu-se dos depósitos de poupança do Bamerindus, mas não aponta se alguma conta foi excluída desse montante ou se teria restringido apenas àquelas ativas ao tempo da negociação.

Essa falta de nitidez na negociação não pode de maneira alguma prejudicar o consumidor, parte vulnerável nessa relação, principalmente porque o CDC estabelece no artigo 6o, III, que ele tem direito à informação clara e adequada do fornecedor.

É direito do consumidor o acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços que lhe digam respeito, nos termos dos artigos 6o, III, e 31, do CDC, o que não foi respeitado, entretanto, eis que o Banco HSBC não informou a seus clientes qual instituição efetivamente seria responsável pelo pagamento do passivo das contas-poupanças sem saldo positivo, na época em que efetuado o negócio jurídico com o Banco Bamerindus.

Assim, deve o Banco HSBC suportar o risco da dúvida razoável em relação à legitimidade para responder pelos expurgos dessas contas, a qual não restou esclarecida, com a necessária segurança, a partir das cláusulas do contrato de compra e venda de ativos, assunção de direitos e obrigações e outras avenças, firmado pelas instituições financeiras, não se podendo olvidar que as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

É, neste caso, razoável a aplicação da Teoria da Aparência, segundo a qual aquele que exterioriza ou ostenta a titularidade do direito vincula-se às obrigações correspondentes, prestigiando-se a boa-fé objetiva dos clientes, uma vez que, perante eles, o HSBC sucedeu integralmente o Bamerindus, conforme amplamente noticiado à época.

Neste sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A - LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DELE SER ASSOCIADO AO IDEC - MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.391.198/RS - EFEITOS ERGA OMNES - CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA - POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 - DIREITO METAINDIVIDUAL - MATÉRIA CONSOLIDADA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO HSBC (SUCESSOR DO BANCO BAMERINDUS) - RECURSO NÃO PROVIDO. A liquidação e a execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia da do decisum não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (REsp n. 1.243.887/PR), Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. A possibilidade ou não de o poupador executar uma sentença coletiva ainda que não filiado à entidade autora da demanda na época do seu ajuizamento foi resolvida em Recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS), no qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica proferida na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada. Não se revela processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em interpretação diversa daquela que esta Suprema Corte, em momento posterior (como no caso), veio a firmar. (RE 901.771/SC). As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio (REsp 1649087/RS) O
HSBC é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação em que se visa o recebimento de créditos da caderneta de poupança, pois assumiu parte dos ativos e passivos do Banco Bamerindus S/A - em liquidação extrajudicial - e não ficou demonstrada a exclusão do referido débito.
(
TJ-MT - AI: 10144372220188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/11/2019)

Da incidência dos juros de mora.

O recorrente sustenta que os juros de mora devem ser aplicados, na fase executiva, a partir da citação operada na fase de cumprimento de sentença e não da citação efetivada na Ação Civil Pública.

Sem razão, no ponto.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já consolidou o seguinte entendimento:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se [sic] que haja configuração da mora em momento anterior"
(REsp. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014 – sem grifos no original).

Como se vê, a decisão
a quo
foi proferida com base em precedente firmado pelo STJ (Tema 685), não sendo, portanto, passível de reforma.

Do excesso de execução.

Por fim, a alegação de excesso de execução deve vir instruída com elementos objetivos que demonstrem, de forma clara e analítica, a extrapolação dos limites do título executivo judicial, o que não se verifica nos autos. Sendo assim, revela-se inadmissível a pretensão de nova perícia, fundada em simples inconformismo com decisões anteriores regularmente fundamentadas.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável a disposição do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026